Tribunal: TJSP
Processo: 0002903-74.2014.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o).
PLEITO DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO, NOS TERMOS DO ART. 89, LEI No 9.099/95, NÃO OCORRENDO O LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFUCIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o).
PLEITO DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO, NOS TERMOS DO ART. 89, LEI No 9.099/95, NÃO OCORRENDO O LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFUCIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS – NARRATIVA ACUSATÓRIA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS, OBSERVADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO CARACTERIZADA QUALQUER EXCLUDENTE E OBSERVADAS A RELEVÂNCIA PENAL E A REPROVABILIDADE DA CONDUTA - DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002903-74.2014.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante
AMANTINO CARNEVALLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002903-74.2014.8.26.0274 -Voto no 18482
2
Apelação Criminal no 0002903-74.2014.8.26.0274
Apelante: AMANTINO CARNEVALLI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itápolis
Voto no 18482
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL
QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP,
ART. 129, § 9o).
PLEITO
DE
DECRETAÇÃO
DA
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO, NOS
TERMOS DO ART. 89, LEI No 9.099/95, NÃO
OCORRENDO
O
LAPSO
EXTINTIVO
DA
PUNIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFUCIÊNCIA PROBATÓRIA

DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
INEQUÍVOCAS

NARRATIVA
ACUSATÓRIA
CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E
DE TESTEMUNHAS, OBSERVADA A ADMISSÃO DOS
FATOS PELO RÉU CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO
CARACTERIZADA
QUALQUER
EXCLUDENTE
E
OBSERVADAS
A
RELEVÂNCIA
PENAL
E
A
REPROVABILIDADE DA CONDUTA - DOSAGEM DAS
PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 169/174) prolatada pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Vinicius Gonçalves Porto Nascimento, que fica
fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que Amantino Carnevalli
foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial
aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o do Código
Penal.
Apela a defesa. Busca a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, ou a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 207/1219).
Bem processado o recurso e ofertadas as contrarrazões (fls.
222/224) subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002903-74.2014.8.26.0274 -Voto no 18482
3
manifestou-se pelo não provimento (fls. 228/231), vindo conclusos a
esta Relatora em 25 de outubro de 2019.
É o relatório.
De início, inviável o reconhecimento da prescrição.
Os fatos imputados ao réu ocorreram em dezembro de 2013
(fls. 01/02), a denúncia foi recebida em 24 de julho de 2014 (fl. 24) e a
r. sentença foi publicada em 20 de fevereiro de 2017 (fls. 169/174), pelo
qual foi o réu Amantino condenado a cumprir a pena de 03(três) meses
de reclusão, em regime aberto, sem apelo ministerial.
O prazo prescricional, considerando a pena aplicada, é de 3
(três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal,
porém este foi suspenso no período de 20 de março de 2015 quando
homologada a sentença de suspensão condicional do processo, nos
termos do art. 89 da Lei no 9.099/95 (v. fl. 59), revogada a benesse na
data de 30 de novembro do mesmo ano (fls. 75/75 verso). Não
ocorrendo assim o lapso extintivo da punibilidade.
Assim, afastada a prejudicial, passo ao exame do mérito.
Narra a denúncia que no dia 02 de dezembro de 2013, por
volta das 21h00, em local nela destacada, Amantino Carnevalli, ora
apelante, aproveitando-se de relação intima de afeto resultante do
período de convivência com a vítima, ofendeu a integridade corporal de
Luzimare Souza Santos, causando-lhe as lesões de natureza leve
descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls. 08).
Conforme restou apurado, o autor e a vítima conviveram por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002903-74.2014.8.26.0274 -Voto no 18482
4
18 (dezoito) anos, sendo que vieram a se separar há 02 (dois) anos, e
continuam convivendo na mesma residência.
No dia e hora dos fatos, Amantino passou a discutir com
Luzimare por motivos banais, sendo que em determinado momento,
segurou-a fortemente e lhe desferiu socos, causando-lhe lesões de
natureza leve.
A materialidade criminosa é inequívoca, como se vê por meio
do boletim de ocorrência (fls. 03/06), do exame de corpo de delito (fls.
07/08) e do inteiro teor da prova oral colhida.
Amantino, em audiência de instrução, confirmou ter agredido
a vítima. Alegou que embora separados, aceitou que Luzimare voltasse
a morar em sua casa, desde que terminasse seu relacionamento com o
namorado que morava em Ilha Bela. E, embora Luzimare continuasse
namorando com o apelante, não quis dar fim ao relacionamento
extraconjugal que vinha mantendo. Por conta disso no dia dos fatos
iniciou uma discussão com a vítima, e pegou-a pelo braço para
conversarem quando ela desferiu um tapa em seu rosto e neste momento
ele revidou. Por fim, alega que atualmente estão vivendo bem e ao que
sabe ela rompeu com o namorado.
A vítima Luzimare confirmou na Delegacia a lesão corporal
decorrente de agressão do réu (fls. 6), e em juízo, narrou que no dia dos
fatos, encontrava-se dormindo, quando sua filha passou a lhe agredir
com palavras, tendo então desferido um tapa nela. Amantino veio para
separar a briga, e neste momento sua filha disse que seu pai era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002903-74.2014.8.26.0274 -Voto no 18482
5
“chifrudo”. O réu perguntou se era verdade e quando a vitima
respondeu que não, foi agredida inclusive com um soco, e teve seus
cabelos puxados a ponto de tirar seus apliques. Informou que a
confusão só terminou na delegacia e que foi proibida de pegar seus
pertences, necessitando de acompanhamento policial para fazê-lo. Na
época dos fatos a vítima relatou que estavam separados e somente
viviam sob o mesmo teto.
Cabe aqui lembrar a construção da jurisprudência no sentido
da primazia com que devem ser consideradas as palavras das vítimas na
elucidação dos delitos (HC no 268.792/SP, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. em 25.4.2013; AgReg no AREsp no 297.871/RN, rel.
Min. Campos Marques, j. em 18.4.2013), até porque as palavras da
ofendida foram confirmadas pelo relato da testemunhas Luiz Fernando
Ribeiro Geretter (fls. 09), João Mario Carnevalli (fls. 10) e Rylanne
Souza Lisboa (fls. 11).
Cabe salientar em que pese a tese da defesa de não haver
provas suficientes para julgar procedente a presente ação, o conjunto
probatório denota todos os elementos circunstanciais para considerar a
prática criminosa. Portanto, considerado em sua inteireza, justifica a
condenação pelo delito contra a integridade física da vítima, não
havendo qualquer excludente, sendo inegável a relevância penal e a
reprovabilidade quanto a conduta do acusado em ofender a integridade
física de sua ex-companheira, pois a dignidade da pessoa também se
constitui no bem jurídico resguardado pela tipificação legal.
Inviável a absolvição desejada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002903-74.2014.8.26.0274 -Voto no 18482
6
As reprimendas foram dosadas em consonância com o
sistema trifásico (art. 68 do CP), pois sem embargo da reprovabilidade
da conduta a pena-base ficou no mínimo, em 3 (três) meses de
detenção, sem a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Ausentes causas modificadoras, a reprimenda tornou-se
definitiva, reputando-se assim como adequada para o cumprimento de
suas finalidades repressiva, preventiva e de ressocialização.
O regime inicial escolhido foi o aberto, descabido falar em
substituição da pena corporal por restritivas de direitos nos termos do
art. 44, I, do Código Penal, cometido o delito com violência ou grave
ameaça à pessoa e por vedação expressa na Lei no 11.340/2006.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora